Tribunal: TJPA
Processo: 0017674-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017674-09.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0017674-09.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS em face de acórdão que desproveu apelação cível, mantendo decisão de improcedência de pedido de desconstituição de débito tributário decorrente de lançamento fiscal relacionado ao descumprimento de obrigação de identificar a origem do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação de precedente do STJ sobre a boa-fé do adquirente e o aproveitamento do crédito de ICMS; e (ii) à relevância do parágrafo 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 para estabelecimentos que produzem exclusivamente GLP derivado de gás natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Não há omissão quanto à tese de boa-fé do adquirente, uma vez que o precedente do STJ invocado não se aplica ao caso concreto, que trata de omissão do contribuinte em identificar a origem do GLP, e não de inidoneidade posterior de nota fiscal.

A tese de que o parágrafo 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 seria aplicável apenas a estabelecimentos que promovem a saída conjunta de GLP derivado de petróleo e de gás natural não merece acolhimento, pois a obrigação de identificar a origem do GLP nas notas fiscais é clara e expressa no referido protocolo, independentemente da produção conjunta ou separada dos produtos.

A via dos Embargos de Declaração não é adequada para rediscutir o mérito da decisão, nem para inovar em questões já decididas, sendo que o prequestionamento não justifica a reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração não são meios hábeis para rediscutir o mérito da decisão ou revisar entendimento jurídico desfavorável à parte. 2. A obrigação de identificar a origem do GLP nas notas fiscais, prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, aplica-se independentemente da produção conjunta ou separada de GLP derivado de petróleo e de gás natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Protocolo ICMS nº 33/03, cláusula segunda, §2º e §4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1148444/MG.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS em face do acórdão de id n° 17352558, que contém a seguinte ementa:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROTOCOLO ICMS N° 33/03. NECESSIDADE DE
IDENTIFICAREM O GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO CONTRIBUINTE/RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pretende desconstituir o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000032-5.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

De acordo com o Protocolo ICMS nº. 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo.

O contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (id n° 17825413), o
ESTADO DO PARÁ
aponta a existência de omissão no julgado.

Afirma que, em sede de apelação, a Petrobras sustentou a tese, amparada em precedente repetitivo do STJ, de que constatada a veracidade da operação comercial, não pode o adquirente de boa-fé (que deve ser presumida) ser responsabilizado por supostas irregularidades verificadas nas notas fiscais, devendo ser assegurado ao contribuinte o aproveitamento do crédito do ICMS. (REsp 1148444/MG).

Com isso, buscou-se demonstrar que, a despeito de eventual falha formal na nota fiscal emitida, o direito do contribuinte ao creditamento, que possui natureza constitucional, não poderia ser obstado pelo fisco paraense, até mesmo em observância ao princípio da verdade material. Tal argumento, que possui viés principiológico e sistemático, não foi objeto de apreciação pelo colegiado julgador.

Do mesmo modo, aponta que não foi enfrentada no julgado a tese de que o parágrafo 2º, da cláusula segunda, do Protocolo ICMS 33/03 somente é relevante para os estabelecimentos que promovem a saída conjunta de GLP derivado de petróleo e GLP derivado de gás natural. No caso dos autos, o estabelecimento remetente, a UPGN-III, apenas produz GLP derivado de gás natural, sendo presumivelmente desnecessária a indicação do percentual do gás comercializado.

Por fim, destaca que a negativa da prova pericial se embasou somente no apego ao suposto vício formal, deixando-se de analisar a necessidade da prova pericial sob o viés da suplantação do vício formal pela verdade material, conforme expressamente sustentando pela ora embargante, sob pena de violação do art. 464, §1º e art. 369 do CPC.

Assim, requer o provimento dos Embargos Declaratórios para se sanar as omissões apontadas.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 17910477),

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, em resumo, o embargante aponta as seguintes omissões: 1) a tese de que constatada a veracidade da operação comercial, não pode o adquirente de boa-fé (que deve ser presumida) ser responsabilizado por supostas irregularidades verificadas nas notas fiscais, devendo ser assegurado ao contribuinte o aproveitamento do crédito do ICMS. (REsp 1148444/MG); 2) a tese de que o parágrafo 2º, da cláusula segunda, do Protocolo ICMS 33/03 somente é relevante para os estabelecimentos que promovem a saída conjunta de GLP derivado de petróleo e GLP derivado de gás natural.

Em relação à primeira tese, observa-se que o embargante realiza uma interpretação do REsp 1148444/MG que não se ajusta ao caso concreto. O recorrente argumenta que, apesar de eventual falha formal na emissão da nota fiscal, o direito do contribuinte ao creditamento não poderia ser obstado pelo fisco paraense, em consonância com o entendimento do STJ mencionado. No entanto, o referido julgado estabeleceu a seguinte tese jurídica: "O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) seja posteriormente declarada inidônea, pode exercer o direito ao crédito de ICMS, com base no princípio da não cumulatividade, desde que comprovada a veracidade da compra e venda efetuada, uma vez que o ato declaratório de inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação."

Dessa forma, a aplicação do precedente refere-se a situações em que a nota fiscal emitida pela empresa vendedora é posteriormente declarada inidônea. No presente caso, entretanto, trata-se da omissão do contribuinte em incluir, no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto.

Além disso, a segunda tese também não merece acolhimento, uma vez que o embargante sustenta que o parágrafo 2º, da cláusula segunda, do Protocolo ICMS 33/03, é aplicável apenas aos estabelecimentos que realizam a saída conjunta de GLP derivado de petróleo e GLP derivado de gás natural. Assim, defende que essa disposição não se aplica ao caso em questão, pois o estabelecimento remetente, a UPGN-III, produz exclusivamente GLP derivado de gás natural, o que presumidamente tornaria desnecessária a indicação do percentual do gás comercializado.

Contudo, é necessário pontuar que o Protocolo ICMS 33/03 é relevante para os estabelecimentos que promovem operações envolvendo Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Ele estabelece normas sobre a aplicação do ICMS em operações interestaduais com GLP, que pode ser derivado tanto de petróleo quanto de gás natural.

A relevância do Protocolo não se restringe exclusivamente à saída conjunta de GLP derivado de petróleo e GLP derivado de gás natural. Ele também se aplica a operações em que esses produtos são comercializados separadamente. O protocolo tem como objetivo disciplinar a cobrança do ICMS de forma uniforme entre os estados que aderiram a ele, promovendo a arrecadação do imposto de forma adequada e evitando a bitributação ou a ausência de tributação.

Portanto, qualquer estabelecimento que realize operações interestaduais com GLP, independentemente da sua origem (se derivado de petróleo ou de gás natural), deve observar as disposições do Protocolo ICMS 33/03, seja na saída conjunta ou separada desses produtos.

Outrossim, não há que se falar na presunção defendida pelo embargante, uma vez que a obrigação de incluir, no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto está clara e expressamente prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, que prevê nos §2
º
e § 4º da cláusula segunda:

“
Cláusula segunda
Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º
No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural,
deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.” (grifei)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024